Tribunal: TJDFT
Processo: 0747403-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747403-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO MARTINS DE LIMA AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, GMVB WCC APOIO EIRELI D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste o Agravante no prazo de 10(dez) dias do retorno do AR com indicação de mudança do Agravado FENIX Assessoria Pessoal Eireli. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 21 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator